Tribunal: TJPA
Processo: 0810657-40.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810657-40.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALAN SENA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DO MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
SUPERADA
. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão do paciente está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. - 2) INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
NÃO CONHECIMENTO
.
Certo de ser o
habeas corpus
via cognitiva, cujo revolvimento probatório mostra-se inviável, impõe-se o não conhecimento da alegação de ausência de indícios de autoria delitiva do paciente. Precedentes do STJ. -
3) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA
.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente, o qual, em tese, executou a vítima com requintes de crueldade, esquartejando o seu corpo, bem como pelo fato do paciente estar descumprindo monitoramento eletrônico a quando de sua prisão em flagrante e, ainda, por possuir extensa ficha criminal, com duas condenações por roubo majorado, sendo integrante de uma facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, posto que presentes os requisitos do art. 312, do CPP. -
4)
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Linaldo Cardoso da Costa (OAB/PA Nº 22.387) em favor de ALAN SENA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro (
id 2543851
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 02/12/2019, supostamente em situação de flagrante delito, acusado pelo homicídio do nacional Allefer Felizardo Nogueira. Contudo, o mesmo não foi encontrado cometendo a infração penal ou acabando de cometê-la, nem foi perseguido pela autoridade policial, ou encontrado logo após o fato delituoso com armas, objetos ou papéis, ou qualquer outra situação que faça presumir ter ele sido o autor do referido crime, de modo que o flagrante a que foi submetido o paciente é ilegal.

Aduz, ainda, que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal
[1]
na decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que nos autos não constam provas categóricas de que o mesmo tenha cometido o crime em comento.

Requer o impetrante, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do respectivo alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou decreto preventivo, certidões de nascimento de filhos menores, comprovante de residência e diversos documentos constantes dos autos de inquérito policial.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 16/12/2019, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 2579254
).

Em 18/12/2019, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2019, por infração ao art. 121, §2º, I e III, do Código Penal Brasileiro
[2]
, uma vez que foi detido horas após o crime, quando a polícia estava em perseguição a ele após obter informações de sua participação no fato delituoso, bem como que, em audiência de custódia ocorrida no dia 03/12/2019, sua prisão flagrancial foi convertida em preventiva, haja vista que possui extensa ficha criminal, com duas condenações por roubo majorado, estando, inclusive, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no momento de sua prisão.

Asseverou, ainda, que, após o indiciamento do paciente por crime doloso contra a vida, atendendo a pedido do Ministério Público do Estado do Pará, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos para redistribuição a uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém (
id 2591169
).

Em 19/12/2019, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(
id 2595766
),

vindo-me conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 312
.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
).

[2]

Art. 121
. (...)
§2°

Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
III
- com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

VOTO

Resumidamente, alega o impetrante a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, a inexistência de indícios de autoria e a falta de atendimento aos requisitos constantes do art. 312, do CPP, na decretação da prisão preventiva daquele. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
situação flagrancial do paciente
, incumbe dizer que tal matéria restou superada a partir do momento em que foi decretada a sua prisão preventiva, não havendo mais que se falar em eventual nulidade no procedimento, pois a prisão do mesmo está justificada em novo título judicial.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO
. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Segundo o entendimento desta Corte,
a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade
(HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e a gravidade do delito – evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade, mediante estrangulamento (mata leão) – cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública (...).”
(STJ, RHC 93.880 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO).
NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Não há se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é novo título judicial ensejador da custódia cautelar
(...).”
(STJ, HC 446.723 / RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Quanto à alegação de
inexistência de indícios de autoria
, tem-se que tal pedido não deve sequer ser conhecido, uma vez que demandaria ampla análise de provas, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A decisão que converteu o flagrante em custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de dedicação habitual ao tráfico de drogas, evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendido (6,954 kg de maconha), além da participação de adolescente na empreitada criminosa.

3.
O exame da suposta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 472.066 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2019) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de autoria delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar ilegalidade verificada de plano
.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na referência ao fato de ser a paciente considerada como mandante do triplo homicídio em investigação, assim agindo em substituição ao marido preso, chefe do tráfico de drogas na região, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

3. Habeas corpus denegado.”
(STJ, 432.235 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

No que tange à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, vê-se ser improcedente, pois, segundo consta dos autos, no dia 02/11/2019, após denúncias anônimas, policiais militares prenderam em flagrante o paciente por envolvimento no homicídio perpetrado em face do nacional Allefer Felizardo Nogueira, cujo corpo foi encontrado em um matagal no Bairro do Carananduba, Distrito de Mosqueiro, cortado em várias partes, possivelmente em razão de golpes de arma contundente/cortante.

Consta, ainda, que, na delegacia, verificou-se que a tornozeleira eletrônica usada pelo paciente estava desligada há dias, que o seu aparelho celular continha várias fotos do local do crime, inclusive com o corpo da vítima, além de duas ligações para o celular desta, que o acusado faz parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, que apresentava ferimentos nas pernas como se tivesse travado uma luta corporal e que este tinha ligação direta com a vítima e conhecidos desta.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de
medida salutar

à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, circunstância que denota a periculosidade do agente, bem como pelo fato do mesmo estar descumprindo o monitoramento eletrônico a que estava submetido, pertencer a uma facção criminosa e, ainda, por possuir extensa ficha criminal, com duas condenações por roubo majorado.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, especialmente as circunstâncias do delito e a contumácia delitiva do paciente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP
.

Ante o exposto,

conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a denego.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2020.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/03/2020